Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707936-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA, DELENIR LETTIERI, ORLANDO MATCHULA, ARMANDO COSTA DA MOTA, MILTON MARIO MOREIRA PINTO JUNIOR, ANDREIA GONCALVES BASTOS LEMOS, KATIA REJANE TRINDADE FARIAS, MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO, ADRIANA CRISTINA DA SILVA, MARIA LINDINALVA GOMES DE SOUZA SILVA, SONIA MARIA ALENCAR DA SILVA, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra a sentença que, em processo de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor do CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a declaração da nulidade dos itens 1 e 2 do edital convocatório da 18a Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada na data de 18/06/2022. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de perda do objeto do recurso, em razão da assembleia já ter sido realizada. Destaca que o pedido da autora era para não fosse levado para discussão em assembleia os itens 1 e 2 do ato convocatório. Contudo, em razão da revogação da liminar, as questões referentes aos itens mencionados foram deliberadas na assembleia realizada no dia 16/09/2023 (ID 53960206). Assim, tendo em vista a arguição da preliminar, levantada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto do recurso (falta de interesse recursal), faculto aos apelantes prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va